Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707567-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RFS ARMARINHO LTDA, FRANCISCO DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RFS ARMARINHO LTDA e outro indeferiu o pedido de consultas ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, formulado para o fim de verificar se a parte executada possui vínculo empregatício ou se percebe algum benefício previdenciário. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que o banco agravante não demonstrou a regularidade do preparo. Isso porque o comprovante de pagamento acostado ao ID 67091657 indica o pagamento de R$ 24,72, enquanto o valor fixo do preparo do recurso de agravo de instrumento, neste Tribunal de Justiça, é de R$ 46,28 (tabela G –XVI do Decreto-Lei no 115/67). Além disso, é possível constatar que a guia de recolhimento gerada sequer diz respeito ao presente agravo. Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator